Tribunal: TJPA
Processo: 0817787-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817787-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA SEMAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À POSSE DA ÁREA DESMATADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de Instrumento interposto por Eldorado do Xingu S.A Agrícola Pastoril e Industrial contra decisão da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes nos autos da Ação Civil Pública são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir.

3. A decisão recorrida fundamentou-se em documentos que atestam autuação administrativa realizada pela Semas, sem a participação do Ibama, inexistindo estudos técnicos que confirmem, de forma inequívoca, a responsabilidade da agravante pela infração ambiental. 4. A área considerada no auto de infração está sob discussão em ação reivindicatória e procedimentos administrativos na Semas, havendo dúvida razoável sobre a posse direta do imóvel e, consequentemente, sobre a autoria da infração ambiental imputada.

5. O perigo da demora está configurado, pois a decisão agravada impõe medidas satisfativas onerosas, inclusive com paralisação de atividades econômicas, sem que haja certeza quanto à responsabilidade ambiental da agravante.

6. Diante da complexidade da matéria e da necessidade de instrução probatória, é incabível a concessão de tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental exige a existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria da infração ambiental. 2. A dúvida razoável quanto à posse direta da área objeto do auto de infração ambiental justifica a não concessão da tutela de urgência na ação originária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.819.110/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0800222-05.2022.8.14.0096
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, deferiu parcialmente a medida liminar nos seguintes termos (id.92284893, fl.45 – autos originários):

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1) Apresente a licença ambiental no prazo de 180 DIAS
,
acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2) Paralise de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa.

Ora, para que seja possível conferir o aludido pedido, faz-se necessário não somente demonstrar a probabilidade do direito, mas também a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu esteja de fato dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. O risco, nesse caso, deve ser real, concreto e correlacionado com provas.

Sendo assim, não estando comprovado qualquer demonstração de que o requerido venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, INDEFIRO o pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido
.

Notifique-se o Estado do Pará e o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para, se quiserem, intervir no presente feito.

CITE-SE O RÉU para que conteste o pedido, se quiser, sob pena de revelia e confissão.

Em suas razões (id. 22797750), historiou a agravante que se trata, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo agravado por supostos danos ambientais decorrentes do desmatamento de 689,99 ha ocorrido na Fazenda Lagoa do Triunfo V, sendo que o suposto desmatamento teria sido apurado em ação fiscalizatória do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), em 23.3.2022, da qual resultou na imposição do Auto de Infração nº AUT-2S/22-03-00512 e do Termo de Embargos nº TEM-2-S/22-03-00451.

Informou que é proprietária do imóvel rural denominado Lagoa do Triunfo V (“Imóvel”), que possui Licença Ambiental Rural (LAR) nº 1247/2015, com validade até 23/06/2020, cujos efeitos encontram-se prorrogados até a decisão final da autoridade licenciadora, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/20112, pois apresentou seu pedido de renovação tempestivamente.

Frisou que toda e qualquer atividade que exerce no imóvel aludido está devidamente autorizada pelo órgão ambiental licenciador competente, bem como está sendo exercida nos exatos termos e na Área de Uso Alternativo do Solo (“AUAS”), não havendo que se falar em atividade da recorrente em Área de Reserva Legal (ARL) ou em Área de Preservação Permanente (APP).

Relatou que, desde junho de 2020, vem comunicando às autoridades competentes sobre desmatamentos/queimadas ilegais praticados por terceiros/invasores dentro da área de mata do imóvel.

Informou que protocolou perante a Semas um pedido de providências (protocolo 2020/0000026547), no qual solicitava que todas as fiscalizações ambientais em suas propriedades fossem realizadas
in loco
, de modo a permitir que os verdadeiros infratores fossem identificados.

Disse que, na busca da proteção do Meio Ambiente, e objetivando fazer cessar os desmatamentos realizados por terceiros, distribuiu, ainda, mais de 10 (dez) ações reivindicatórias, perante a Única Vara de São Felix do Xingu/PA, as quais narram os crimes possessórios e ambientais que está sofrendo, aduzindo que, neste caso concreto, a empresa ajuizou a ação reivindicatória nº 0800438- 66.2020.8.14.0053 em face dos invasores, JOÃO RIBEIRO DE SOUZA e SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, que são os responsáveis pelo desmatamento aqui discutido e imputado à empresa.

Asseverou que foi demandada somente porque foi identificada como possuidora direta, mediante análise simples do seus CAR, nos registros consultados pela fiscalização de forma remota, em escritório, aduzindo que, de fato, o desmatamento existe e é possível verificá-lo por imagem de satélite e de maneira remota, no entanto, o desmatamento verificado não foi decorrente de atos da Agravante, pois esta não tem a mais posse direta da área há anos, estando a área invadida.

Afirmou que demonstrou à Semas/PA quem são os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento e que está buscando reaver a posse da área judicialmente por meio da ação reivindicatória proposta.

Expôs que comprovado está por prova produzida e acostada aos autos pelo MPE, que a área sobre a qual fundamenta-se a ACP está invadida por terceiros.

Noticiou que tomou providências nas esferas criminal ambiental, cível e criminal contra tais terceiros.

Pleiteou, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento.

Autos distribuídos inicialmente ao Des. Mairton Marques Carneiro que, no id. 22802018, determinou a redistribuição do feito por haver a minha prevenção.

Ao receber (id. 23081364) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id. 23081364).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certidão de id. 24587611.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id. 24617183).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso, passando a apreciar o mérito nele formulado.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Eldorado do Xingu S.A Agrícola Pastoril e Industrial visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora agravado, contra a recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada menciona como provas das alegações ministeriais os documentos que compravam autuação administrativa levada a efeito pelo Ibama, que seriam os documentos que confeririam verossimilhança ao alegado na ACP ambiental na origem.

Ocorre que o Auto de Infração nº AUT-2S/22-03-00512 e o Termo de Embargos n° TEM-2-S/22-03-00451 foram emitidos pela SEMAS - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, não havendo

nenhum estudo, análise ou outro documento anexado que teria sido produzido pelo Ibama.

Ademais, sobre a área considerada em tal auto de infração recai dúvida razoável sobre a posse direta, especialmente considerando que há ação reivindicatória (Processo nº 0800438-66.2020.8.14.0053) e adoção de medidas administrativas junto a Semas para apuração da posse da área desmatada, evidenciando-se a possibilidade da infração ambiental em cotejo ter sido provocada por terceiros.

Assim, diante do acervo probatório juntado, verifica-se que o direito alegado pelo autor da ACP não se revela inconteste ao ponto de garantir a antecipação dos efeitos da tutela na origem, visto que, conforme demonstrado pela recorrente, o auto de infração foi lavrado sem considerar a posse da área desmatada, consoante exposto ao norte, o que garante a plausibilidade do direito à agravante.

O perigo da demora, por sua vez, consiste no fato de que a decisão agravada impõe medidas satisfativas e de custo alto, inclusive com paralisação das atividades econômicas das recorrentes, o que, neste instante processual, não parece razoável diante da discussão existente sobre os autos de infração que serviram de base fática para o decisório na origem.

Dessa maneira, em sopesando os possíveis prejuízos em conflito, reputo que deve ser reformada a decisão interlocutória a fim de indeferir a tutela de urgência na origem, posto que os documentos juntados pela agravante não justificariam a medida adotada, sendo evidente a necessidade de instrução probatória diante da complexidade da controvérsia.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida por este relator.

Comunique-se o juízo de origem do inteiro teor desta decisão.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/02/2025